Tribunal: TJMT
Processo: 0000111-56.2008.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000111-56.2008.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADAO JOAQUIM SOARES SOBRINHO - CPF: 791.846.691-87 (RECORRENTE), SANDRA MARA DI GIULIO - CPF: 069.786.008-65 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Valter Barbosa Pinto (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER BARBOSA PINTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. 1.

DESPRONÚNCIA.

IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUIZ NATURAL, TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
2.
EXCLUSÃO QUALIFICADORA
. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DIVORCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Pelo fato de
a decisão de pronúncia conter mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório, inexistente ofensa ao princípio da presunção de inocência e, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência de crime contra a vida, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, trazidos pelo depoimento de dois policiais inquiridos em Juízo, corroborados com elementos de provas extrajudiciais, autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural competente para apreciar a matéria e as versões constantes dos autos.

2. O desconhecimento do motivo do crime ou a sua ausência, não autoriza a caracterização da qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, § 2.o, inciso II, do Código Penal, ainda mais quando a vítima sequer soube indicar o que motivou o crime e a circunstância judicial se encontra dissociada do acervo probatório, o que autoriza a sua exclusão na fase de pronúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Adão Joaquim Soares Sobrinho
,
contra a decisão anexada sob ID. 100499009 - Pág. 74, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado
(art. 121, § 2.o, II, c/c art. 14, inciso II, ambos CP).

Em suas razões recursais, a Defesa

requereu a
despronúncia
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e violação ao princípio da presunção de inocência e, se vencido em tal tese, a
exclusão da qualificadora
por ser manifestamente improcedente (ID. 100499010 - Pág. 5).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
de primeiro grau se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 100499010 - Pág. 21).

O Juízo
a quo
na fase própria,
manteve
a decisão pronúncia (ID. 100499017).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer manifestou-se pelo
desprovimento,
conforme sumário que segue (ID. 98307970):

“Recurso em Sentido Estrito: Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva. 1) Da pretendida despronúncia, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva atribuída ao recorrente - Inadmissibilidade – Restando demonstrados os indícios suficientes de autoria e estando a materialidade do crime de homicídio tentado satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural
ex vi
de mandamento constitucional. 2) Rogativa pela exclusão da qualificadora do motivo fútil – Inconcessibilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio
in dubio pro societate
(TJMT, Enunciado Criminal no. 2) - A qualificadora do motivo fútil deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova a indicar que o crime teria sido perpetrado em razão de um desentendimento anterior a respeito do valor que deveria ser pago pela vítima e Jair pelo consumo de bebidas alcoólicas no bar de propriedade do réu – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1o
de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021